Tribunal: TJDFT
Processo: 0004875-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Latrocínio tentado. Provas. Insuficiência. Agressões mútuas ocorridas após desentendimento por recusa em pagar programa sexual.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, desde que coerente com as demais provas.
2 – Se as provas, além de deixar dúvidas sobre a tentativa de latrocínio, evidenciam que as agressões, mútuas e sem se saber quem as iniciou (se a vítima ou um dos acusados), ocorreram após a vítima contratar programa sexual com o acusado, “travesti”, e se recusar a pagar o preço, a providência é a absolvição, incluindo a do coator que auxiliou o acusado a se desvencilhar da vítima e sair do veículo dessa.
3 - Apelação provida.